Tribunal: TJES
Processo: 5000813-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000813-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CATARINENSE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PNEUS LTDA

AGRAVADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PENHORA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Catarinense Importação e Distribuição de Pneus Ltda., contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, buscando a integração do julgado por suposta omissão quanto à necessidade de flexibilização da ordem de penhora e à revogação de medidas de busca patrimonial, como SISBAJUD, CCS e SNIPER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da necessidade de flexibilização da ordem de penhora prevista no art. 11 da Lei 6.830/80; (ii) verificar se o julgado deixou de se manifestar sobre a revogação das medidas de busca patrimonial via SISBAJUD, CCS e SNIPER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, não se prestando ao reexame da matéria julgada.

4)
O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a possibilidade de flexibilização da ordem legal de penhora, reconhecendo que a executada não demonstrou fato concreto capaz de justificar a medida, tampouco risco de dano grave ou irreparável à atividade empresarial.

5)
A decisão também analisou, ainda que de forma implícita, a manutenção das medidas de busca patrimonial menos invasivas ao afastar a quebra de sigilo bancário por ausência dos requisitos legais e constitucionais exigidos.

6)
Não se configura omissão quando a decisão enfrenta os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não analise ponto a ponto os argumentos da parte, conforme interpretação do
§ 1º,
art. 489 do CPC/15.

7)
O uso dos embargos de declaração com intuito de prequestionamento não dispensa a demonstração de vícios no julgado, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de vício no acórdão afasta a possibilidade de integração por meio de embargos de declaração, ainda que com finalidade prequestionadora.

2. A flexibilização da ordem legal de penhora exige prova cabal de dano grave ou irreparável, não suprida por mera indicação de bens recusados.

3. A revogação de medidas de busca patrimonial depende da demonstração da ausência de necessidade, sendo lícita sua manutenção quando respeitados os critérios constitucionais e legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º; Lei 6.830/1980, arts. 9º, III, e 11; LC nº 105/2001, art. 1º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.090.898/SP, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 31/08/2009 (repetitivo);
STJ, REsp 1.337.790/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 07/10/2013;
STF, MS 25.812 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 23/02/2006;
STJ, AgRg na SD 179/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJe 15/09/2011;
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 07/04/2017;
TJES, ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19/06/2018;
TJES, AI 035179006396, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 03/07/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

Segundo o inciso III do art. 9º da Lei 6.830/80, ao nomear bens à penhora para garantia da execução fiscal, o executado deve observar a ordem de preferência estabelecida no art. 11, que dispõe:

Art. 11 -
A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem
:

I –
dinheiro
;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV –
imóveis
;

V - navios e aeronaves;

VI – veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

Nessa linha, o exequente pode recusar a nomeação de bem diverso de dinheiro, até porque o princípio da menor onerosidade do devedor não prevalece, em abstrato, sobre o da efetividade da tutela executiva.

Sem embargo, a flexibilização da ordem de preferência é possível, mesmo diante da resistência da Fazenda Pública, quando o executado
demonstrar cabalmente risco de dano grave irreparável, como a impossibilidade da atividade empresarial.

Cite-se, a propósito, o julgamento do STJ sob o rito dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRECEDENTES DO STJ.

1.
Cinge-se a controvérsia principal a definir se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a ordem estabelecida nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC
.

2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a divergência, tal como lhe foi apresentada.

3. Merece acolhida o pleito pelo afastamento da multa nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC, uma vez que, na interposição dos Embargos de Declaração, a parte manifestou a finalidade de provocar o prequestionamento. Assim, aplica-se o disposto na Súmula 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".

4. A
Primeira Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, concluiu pela possibilidade de a Fazenda Pública recusar a substituição do bem penhorado por precatório (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31.8.2009). No mencionado precedente, encontra-se como fundamento decisório a necessidade de preservar a ordem legal conforme instituído nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC
.

5. A mesma ratio decidendi tem lugar in casu, em que se discute a preservação da ordem legal no instante da nomeação à penhora.

6. Na esteira da Súmula 406/STJ ("A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório"), a Fazenda Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de afirmar a inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva.
Exige-se, para a superação da ordem legal prevista no art. 655 do CPC, firme argumentação baseada em elementos do caso concreto. Precedentes do STJ
.

7.
Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC
.

8. Diante dessa orientação, e partindo da premissa fática delineada pelo Tribunal a quo, que atestou a "ausência de motivos para que (...) se inobservasse a ordem de preferência dos artigos 11 da LEF e 655 do CPC, notadamente por nem mesmo haver sido alegado pela executada impossibilidade de penhorar outros bens (...)" - fl. 149, não se pode acolher a pretensão recursal.

9. Recurso Especial parcialmente provido apenas para afastar a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp 1337790/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/10/2013)

No caso, verifica-se que a agravante não comprovou fatos capazes de justificar a imperiosa necessidade de flexibilização do artigo 11 da Lei 6.830/80, limitando-se a nomear à penhora os bens imóveis recusados.

A propósito do tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO FISCAL ADIANTAMENTO, PELO EXEQUENTE, SOMENTE DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA E TERCEIROS RESP 1144687/RS - INDEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS INDICADOS PELO DEVEDOR PENHORA ON LINE DETERMINADA ORDEM LEGAL DE INDICAÇÃO DE BENS NA EXECUÇÃO FISCAL PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO DEVEDOR - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1144687/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que somente cabe ao exequente, na execução fiscal, o adiantamento das despesas com deslocamento de oficiais de justiça e terceiros, porquanto neste caso não se está diante de custas processuais, nos termos do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais. In casu , a citação se deu por meio de carta com aviso de recebimento, motivo pelo qual não há que se falar em necessidade de recolhimento de despesas com oficial de justiça. Por outro lado, como o magistrado a quo consignou na decisão recorrida, sendo necessária a expedição de mandado, deveria ser o exequente, ora agravado, intimado para o seu prévio recolhimento, em conformidade com o enunciado da Súmula 190, do Superior Tribunal de Justiça. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.337.790 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a não observância da referida ordem legal nos processos de execução fiscal somente é autorizada se comprovada, pelo executado, a existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC e, in casu, a agravante limitou-se, perante o juízo a quo, a indicar três imóveis à penhora, sem justificar a necessidade de inobservância da ordem legal prevista no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais
. 3. Não é impenhorável o dinheiro depositado em conta corrente, ainda que se origine de depósitos de terceiros, de faturamento decorrente da execução de seu objeto social ou de lucro, o que somente ocorreria nas hipóteses previstas no art. 833 do CPC/15. 4. Diversa é a hipótese da penhora de faturamento, prevista no art. 866 e ss. do CPC que, em situações excepcionais, alcança certo percentual do faturamento de uma empresa, o que se concretiza por meio da nomeação de um administrador que irá gerir os negócios da empresa e entregar as quantias devidas ao exequente. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179006396, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018)

No que se refere à quebra de sigilo bancário, tem-se que tal medida é excepcional, cuja adoção exige a observância rigorosa de requisitos constitucionais e legais.

Embora o direito à intimidade e à privacidade, garantido pelo inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, seja garantia fundamental e cláusula pétrea, não constitui direito absoluto.

A autorização para a quebra de sigilo bancário e fiscal está prevista no § 4º do artigo 1º da Lei Complementar nº 105/2001, que permite o afastamento dessa garantia para apuração de ilícitos, incluindo crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro.

A norma estabelece que o acesso a dados protegidos por sigilo pode ser autorizado pelo Judiciário sempre que imprescindível para a investigação de práticas ilícitas.

Nesse cenário, a jurisprudência do STF orienta que a decretação de quebra de sigilo bancário e fiscal deve ser pautada em critérios objetivos e rigorosos, de modo a assegurar seja a medida proporcional e restrita ao necessário para a obtenção da prova.

Para tanto, a decisão que autoriza tal medida deve demonstrar, com fundamentação idônea, a pertinência temática das informações solicitadas, a necessidade da medida e a impossibilidade de obtenção das provas por outros meios lícitos.

Além disso, deve ser observada uma delimitação temporal, que restrinja a investigação ao período relevante para os fatos sob apuração (MS 25812 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 23/2/2006).

Tais critérios não apenas orientam a razoabilidade da medida, mas também garantem que a intervenção no direito à privacidade seja restrita ao mínimo indispensável para a elucidação dos fatos.

Em consonância com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça também consolidou o posicionamento de que a quebra de sigilo bancário e fiscal deve ser medida de último recurso, utilizada apenas quando devidamente justificada e acompanhada de provas convincentes de que a prática delitiva não pode ser comprovada por outros meios (AgRg na SD 179/RS, Min. Castro Meira, DJE 15/09/2011).

Os requisitos para a quebra de sigilo bancário e fiscal são claros e envolvem: (1) a demonstração de indícios de prática delitiva, (2) a comprovação da necessidade e imprescindibilidade da medida para elucidação dos fatos, (3) a pertinência temática das informações requeridas em relação aos delitos investigados e (4) a delimitação dos sujeitos e do período temporal de análise.

No caso, entretanto, os requisitos não estão satisfatoriamente preenchidos, porquanto ausente a comprovação da imprescindibilidade da medida.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, apenas para a afastar a quebra de sigilo bancário.

É como voto.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão apreciou integralmente as questões suscitadas no recurso de apelação de forma coerente e exaustiva.

O acórdão rechaçou a tese de flexibilização da ordem legal de penhora, por ausência de prova de dano grave ou irreparável, e implicitamente manteve as medidas de busca patrimonial menos gravosas ao afastar a quebra de sigilo bancário.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 13/10/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões